Tribunal: STF
Processo: ARE 1281801
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETES Nº 283 E 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de impugnação ao cumprimento de sentença. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 22, inciso XXI, 93, inciso IX, e 144, § 7º, da Constituição Federal. Sustenta nulo o julgamento dos embargos de declaração em razão de ausência de fundamentação. Discorrendo sobre o precedente da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, afirma a constitucionalidade da Lei estadual nº 11.064/2002 que estabeleceu a remuneração do serviço auxiliar temporário da polícia militar por meio de auxílio mensal indenizatório sem acúmulo de outras verbas. Alega não constituir coisa julgada decisão em divergência com a jurisprudência do Supremo.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil para rever coisa julgada.
    Não há dúvida que teses de direito aventadas em ações judiciais que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública demandam certo tempo para amadurecer e firmar posicionamento. Em consequência, a segurança jurídica pode ficar abalada em virtude da celeridade do rito processual e impossibilidade de ação rescisória.
    Contudo, não há como substituir a ação rescisória não prevista para o Juizado Especial por uma impugnação.
    A ação rescisória é uma ação excepcional de competência originária dos tribunais. Desse modo, como a finalidade do agravante é desconstituir título judicial, inadmissível admitir a via adotada.
    As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou o recorrente de aludir a fundamentos autônomos do decidido, qual seja, a inviabilidade da impugnação ao cumprimento de sentença para desconstituir a coisa julgada, esbarrando o recurso no óbice dos verbetes nº 283 e 284 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator